Tribunal: STF
Processo: RE 561307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE
   CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.
   FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL (LEI DE USURA E CÓDIGO DE DEFESA
   DO CONSUMIDOR) E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
   RECURSO ESPECIAL. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.